Tribunal: TJDFT
Processo: 0702617-12.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702617-12.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA DA SILVA ARISTIDES AGRAVADO: DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 239603605 dos autos originais que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para “[...] determinar que o DETRAN/DF proceda à renovação simples da CNH da requerente, considerando os exames já realizados, sem exigência de novo processo de habilitação ou curso de atualização [...]”. Alega a Agravante, em síntese, que a “[...] submissão a novo processo de habilitação, com base no art. 147, §2o, do CTB, revela-se desarrazoado, desproporcional e ilegal, pois ignora que não houve decurso ininterrupto de cinco anos de vencimento regular, e sim bloqueio indevido do documento por ato administrativo viciado”; afirma que o prazo em que sua CNH esteve indevidamente cassada não poderia ser contabilizado como prazo de validade de seu documento, já que decorrente de ato ilegal da Administração. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao DETRAN/DF que proceda à renovação da CNH da agravante, considerando os exames já realizados, sem exigência de novo processo de habilitação ou curso de atualização. No mérito, requer a confirmação da decisão que eventualmente defira a tutela requerida. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Custas recursais recolhidas (ID 75369074). Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em apreço, a agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 239603605 – autos originais): [...] Se bem entendi a questão, é plenamente válida a exigência do DETRAN, já que a exigência não é um novo processo de habilitação, mas exame de capacidade física e mental que deve ser renovado ao cabo de um período de tempo, a depender da idade do motorista - art. 147. § 2o, inc. I a III do CTB. Não tem, pois, a exigência relação com a nulidade da pena de cassação que lhe foi imposta, mas com o simples decurso do tempo. Assim, não há probabilidade do direito, razão pela qual indefiro a tutela de urgência. [...] (grifei) Nesse contexto, dispõe o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida quando presentes elementos que evidenciem a existência da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; veja-se, portanto, que os requisitos são cumulativos. No caso dos autos, como bem ponderou o juízo de origem, “[...] é plenamente válida a exigência do DETRAN, já que a exigência não é um novo processo de habilitação, mas exame de capacidade física e mental que deve ser renovado ao cabo de um período de tempo, a depender da idade do motorista - art. 147. § 2o, inc. I a III do CTB”; no caso dos autos, a agravante possui 59 anos de idade (ID 237001979, pág. 60, dos autos originários), razão pela qual deve se submeter a exame de aptidão física e mental a cada 5 anos, na forma do art. 147, § 2o, inciso II, do CTB; ainda que assim não fosse, é fato incontroverso (art. 374, inciso III, do CPC) que a agravante está com sua CNH vencida desde 2016, razão pela qual deve incidir o disposto no art. 5o, § 1o, da Res. 789/2020 do CONTRAN: [...] Art. 5o O Exame de Aptidão Física e Mental será exigido para: [...] § 1o Por ocasião da renovação da CNH, o condutor que ainda não tenha frequentado o Curso de Direção Defensiva e de Primeiros Socorros, ou cujo exame de aptidão física e mental esteja vencido há mais de cinco anos, contados a partir da data de validade, deverá submeter-se ao Curso de Atualização para a Renovação da CNH, previsto no item 4 do ANEXO II. [...] Portanto, não comprovados os requisitos para a concessão da tutela requerida, notadamente a probabilidade do direito, forçosa a manutenção da decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, conclusão essa que se retira dos documentos juntados ao processo. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora